Tribunal: STF
Processo: RE 76876
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELO DANO CAUSADO POR MENOR A PESSOA QUE, NÃO SENDO SEU PAI, MÃE, TUTOR, TEM, COMO ENCARREGADA DA SUA GUARDA, A RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA, DIREÇÃO OU EDUCAÇÃO DELE, OU VOLUNTARIAMENTE, O TRAZ EM SEU PODER OU COMPANHIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 27 E 68, PAR 4, DO CÓDIGO DE MENORES, COMBINADO COM OS ARTIGOS 1.521, II E 1.523 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.